Tribunal: TJSP
Processo: 1112251-03.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição do nome da autora, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do fundo réu. Sentença que julgou os pedidos procedentes para declarar inexigível o débito apontado, bem como condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 pelos danos morais. Fundo requerido condenado ao pagamento das

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição do nome da autora, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do fundo réu. Sentença que julgou os pedidos procedentes para declarar inexigível o débito apontado, bem como condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 pelos danos morais. Fundo requerido condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00. Apelação exclusiva da autora requerendo a majoração do quantum indenizatório, aplicação da Súmula no 54 do STJ e elevação dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Com razão. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor da indenização que deve ser majorado para R$ 5.000,00, neste patamar por haver outra inscrição posterior, com atualização desde a data da sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ). Incidirão juros de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, desde a data da primeira inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Aplicação da Súmula no 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual uma vez que não há avença firmada entre as partes que justificasse a anotação. Quanto aos honorários advocatícios, ficam majorados para 20% sobre o valor da causa, já considerando aqui incluído o trabalho nesta via recursal. Comunicação dos órgãos de proteção ao crédito para fins de exclusão do apontamento indevido. Já foi determinada a exclusão do apontamento via sistema "SERASA JUD". Caso a autora encontre futura dificuldade com envio de ofício, em especial ao SCPC, poderá provocar o juízo a quo sobre tal fato na fase de cumprimento da sentença. Apelo provido.